Tribunal: TJMT
Processo: 1026458-56.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JESSE FERRAZ E SOUZA - CPF: 041.457.831-74 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PRETENSÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE PENHORA. SALÁRIO. COMPROVAÇÃO. DESBLOQUEIO DE VALOR PENHORADO. RETENÇÃO DO LIMITE DE 30% DO VALOR DA VERBA REMUNERATÓRIA. POSSIBILIDADE. PROCEDENTES DO STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em cumprimento de sentença, em que o Recorrente JESSE FERRAZ E SOUZA objetiva desconstituir a penhora de R$ 3.127,06 (três mil, cento e vinte e sete reais e seis centavos), sob o argumento de que os valores referem-se ao seu salário, bem como sustenta excesso de execução.

2. Pois bem, verifico que o Recorrente comprovou que o valor de R$ 2.324,00 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais) depositado em sua conta bancária, refere-se a sua remuneração recebida da empresa Sanenge Serviço de Saneamento, o seu empregador, conforme documento de ID n. 113731507.

3. A regra geral estabelece a impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, portanto, entendo que em relação ao salário comprovado pelo Recorrente deve recair a sua impenhorabilidade, contudo, de forma mitigada.

4. Eis que a jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

5. Há de considerar que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do Recorrente, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.

6. Dessa forma, entendo que deve ser restituído ao Recorrente apenas a quantia de R$ 1.626,80 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), valor correspondente aos 70% (setenta por cento) de sua remuneração, de igual modo, mantenho regular a penhora da quantia de R$ 1.500,26 (mil e quinhentos reais e vinte e seis centavos).

7. Não vislumbro excesso de execução, tendo em vista que a empresa Recorrida apresentou o cumprimento de sentença em observância ao dispositivo da condenação.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto em cumprimento de sentença, em que o Recorrente JESSE FERRAZ E SOUZA objetiva desconstituir a penhora de R$ 3.127,06 (três mil, cento e vinte e sete reais e seis centavos), sob o argumento de que os valores referem-se ao seu salário, bem como sustenta excesso de execução.

O magistrado de origem, em sentença rejeitou os embargos a execução, eis que considerou que o Recorrente não comprovou que o valor penhorado refere-se ao seu salário, bem como não reconheceu o alegado excesso de execução.

O Recorrente
JESSE FERRAZ E SOUZA,
interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma da sentença para reconhecer a impenhorabilidade do valor penhorado, por se tratar de salário.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença de origem comporta parcial reforma e os embargos a execução comporta parcial provimento, tendo em vista que o valor penhorado na quantia de
R$ 3.127,06 (três mil, cento e vinte e sete reais e seis centavos), em parte é o salário do Recorrente.

Nos autos, o Recorrente comprovou que o valor de R$ 2.324,00 (dois mil, trezentos e vinte e quatro reais) penhorado de sua conta bancária em 05 de novembro de 2021, se refere a remuneração recebida da empresa Sanenge Serviço de Saneamento, o seu empregador, conforme documento de ID n. 113731507.

Nesse sentido, em que pese no extrato bancário conste apenas a nomenclatura PIX, por evidente que o extrato anexado ao ID n. 113731507, comprova que a transação ocorreu para pagamento do salário.

A regra geral estabelece a impenhorabilidade dos salários, prevista no art. 833, inciso IV, do CPC, portanto, entendo que em relação ao salário comprovado pelo Recorrente deve recair a sua impenhorabilidade, contudo, de forma mitigada.

Eis que a jurisprudência permite a penhora de 30% do salário do devedor para pagamento do débito, o que torna possível que o saldo existente na conta em que depositado o salário seja utilizado para amortização do débito.

Nesse sentido, trago aos autos a Jurisprudência do STJ:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. PRESERVAÇÃO. 1. Conforme estabelecido pelo Plenário do STJ, "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. A Corte Especial, ao julgar o EREsp 1.518.169/DF, entendeu que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc., prevista no art. 649, IV, do CPC/1973 (correspondente ao art.833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada a fim de satisfazer crédito de natureza não alimentar, desde que preservado o suficiente para garantir a subsistência digna do devedor e de sua família. 3. Hipótese em que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de penhora sobre vencimentos de servidor público, em decorrência de dívida originada de condenação do Tribunal de Contas do Distrito Federal e determinou a devolução dos autos ao Tribunal a quo para, à luz do caso concreto, prosseguir no julgamento do feito, observando o entendimento desta Corte de Justiça. 4. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no RCD no REsp 1865625/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 28/04/2021).

Dessa forma, entendo que a penhora restrita ao percentual de 30% assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do Recorrente, não consistindo em prejuízo à sua sobrevivência.

Dessa forma, entendo que deve ser restituído ao Recorrente apenas a quantia de R$ 1.626,80 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), valor correspondente aos 70% (setenta por cento) de sua remuneração, de igual modo, mantenho regular a penhora da quantia de R$ 1.500,26 (mil e quinhentos reais e vinte e seis centavos).

Por fim, não vislumbro excesso de execução, tendo em vista que a empresa Recorrida apresentou o cumprimento de sentença em observância ao dispositivo da condenação.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar parcialmente a sentença e reconhecer a impenhorabilidade da quantia de R$ 1.626,80 (mil, seiscentos e vinte e seis reais e oitenta centavos), tendo em vista que o valor se refere a 70% (setenta por cento) do salário do Recorrente e determinar que referido valor seja restituído ao Recorrente, no mais, mantenho inalterado os demais termos da sentença.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022